Tribunal: TJPA
Processo: 0801477-29.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801477-29.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: KATU RIVER TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

AGRAVADO: KCM LOPES SERV. E COM. EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – VEÍCULO GUIADO POR PREPOSTO DA EMPRESA – PERDA TOTAL DO VEÍCULO DA AUTORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DO NEXO DE CAUSALIDADE - REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 300 DO CPC - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA EM TODOS SEUS TERMOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No presente caso,

a parte autora, ora agravada, em sede de tutela de urg
ê
ncia, conseguiu evidenciar a probabilidade do seu direito, juntando boletim de ocorr
ê
ncia, e-mails enviados entre as partes, fotografias, notas fiscais e recibos, que demonstram justamente a plausibilidade das alega
çõ
es e, principalmente, ind
í
cios de configura
çã
o do nexo de causalidade entre o sinistro ocorrido e o dano alegado.

2-Ademais, conforme dito a quando da an
á
lise da liminar, verifica-se que a pr
ó
pria empresa agravante, por meio de sua funcion
á
ria, entrou em contato com a empresa agravada para falar sobre o incidente ocorrido e obter os dados necess
á
rios para abrir processo na seguradora, fato que, no m
í
nimo, enseja ind
í
cios acerca da sua responsabilidade pelo sinistro ocorrido, e por conseguinte, pelos danos causados.

3-Imperioso ressaltar tamb
é
m, ao contr
á
rio do que afirma a agravante, que o ju
í
zo fixou prazo, qual seja, at
é
o deslinde do feito, momento em que ser
á
dirimida a controv
é
rsia, apurada a responsabilidade e fixada, caso cab
í
vel, a indeniza
çã
o requerida.

4-No que concerne ao perigo da demora, pelas pr
ó
prias fotografias juntadas, se observa a perda total do ve
í
culo da empresa agravada, sendo certo que
a demora normal do processo
at
é
que se decida a lide, sem que a ora recorrida possa usufruir do ve
í
culo e utiliz
á
-lo na atividade da pr
ó
pria empresa, poder
á
sim causar
à parte
dano de dif
í
cil repara
çã
o.

5-

Por fim, não há perigo de irreversibilidade d
a medida
concedida
pelo Ju
í
zo de 1
º
grau
, pois
ao final, caso se entenda que a empresa recorrida n
ã
o te
m direito

à
indeniza
çã
o, a empresa agravante
poderá proceder à cobrança das quantias despendidas.

6-
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVAO DE INSTRUMENTO, tendo como agravante KATU RIVER TRANSPORTE DE CARGAS LTDA e agravada KCM LOPES SERV. E COM. EIRELI-ME.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
KATU RIVER TRANSPORTE DE CARGAS LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADO COM INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS (PROC Nº.
0802738-40.2020.8.14.0040
)
, deferiu tutela de urgência, determinando que a empresa requerida disponibilize, no prazo de 05 (cinco) dias, um carro reserva similar ao carro objeto da lide ou efetue o custeio das despesas mensais de locomoção do veículo, até o deslinde do feito, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada ao valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo como ora agravada
KCM LOPES SERV. E COM. EIRELI-ME
.

Aduz a agravante que o Juízo de 1º grau não deixa claro por quanto tempo deverá ser mantida a tutela, salientando que o próprio Juízo “a quo” reconhece que ainda não há elementos suficientes para reconhecer a ora recorrente como responsável pelo acidente ou mesmo se há nexo de causalidade entre o alegado e os danos supostamente suportados.

Sustenta não haver provas de que a agravante foi a causadora do acidente, ressaltando que a apresentação de nota fiscal sem a efetiva comprovação de desembolso não prova o dano, afirmando inexistir qualquer documento capaz de demonstrar dano efetivamente sofrido pelo agravado.

Alega que não há qualquer prova de que a agravada teve ou continua tendo dificuldade de locomoção, até mesmo que esteja em vias de fechar novo contrato que comprove a necessidade imperiosa da concessão da referida tutela de urgência, não havendo elementos que demonstrem fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Afirma que o art. 300, §3º do CPC veda expressamente a possibilidade de conceder a antecipação dos efeitos da tutela no caso de perigo de irreversibilidade da medida, salientando que caso a ação seja julgada improcedente, a ora recorrente já terá arcado com todas as despesas sem que exista ao menos um prazo definido, não conseguindo reaver o que foi despendido por danos que não tenha dado causa.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar a eficácia do decisum ora vergastado, e no mérito, a reforma integral da decisão.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão preliminar (ID Nº. 4606331), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido liminarmente pela ora recorrente.

Inconformada, a ora agravante interpôs recurso de Agravo Interno contra a decisão monocrática desta Relatora que indeferiu o pedido liminar (ID Nº. 4652065).

Em sede de contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento, a empresa agravada refuta todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, pugnando pela manutenção da decisão agravada em todos os seus termos (ID Nº. 4812548).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, convém esclarecer que, em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento que ora se faz, o Agravo Interno interposto pela empresa agravante contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, resta prejudicado.

MÉRITO:

Cinge-se a questão na decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que deferiu tutela de urgência em favor da autora, ora agravada, determinando que a empresa requerida disponibilize, no prazo de 05 (cinco) dias, um carro reserva similar ao carro objeto da lide ou efetue o custeio das despesas mensais de locomoção do veículo, até o deslinde do feito, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada ao valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Analisando detidamente os autos, observa-se que o art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo.

Por "probabilidade do direito", ou fumus boni iuris, entende-se a plausibilidade na existência do direito alegado, cabendo ao magistrado a análise, no caso concreto, da existência dos elementos que evidenciem ou não a verossimilhança dos fatos narrados, assim como as chances de êxito do demandante.

Por sua vez, quanto ao segundo requisito, intitulado de "perigo de demora" ou periculum in mora, sua aferição depende da constatação de que a não concessão do pedido liminar implicará ao requerente um dano que seja ao mesmo tempo: a) concreto (não hipotético ou eventual), b) atual (na iminência de ocorrer ou já em curso) e c) grave (de grande ou médica intensidade, com o condão de prejudicar ou impedir a fruição de determinado direito pela parte).

Afora isto, a lesão que se pretende evitar deve ser irreparável, isto é, aquelas cujas consequências são irreversíveis ou, ainda, de difícil reparação. Trata-se, em outras palavras, do receio de que a demora normal do processo cause à parte um dano iminente ou permita a perpetuação deste ou, ainda, implique na ocorrência de um ilícito, já praticado ou em vias de se efetivar.

No presente caso, imperioso ressaltar que o evento danoso trazido à análise, trata-se de acidente automobilístico em que supostamente, pela dinâmica do sinistro, o carro da empresa agravante teria atingido o veículo da empresa agravada, ocasionando a perda total deste (ID Nº. 4812549 – Boletim de Ocorrência).

Nesse contexto, e diante dos documentos juntados tanto na ação principal, quanto no presente recurso, resta demonstrada a hipótese de responsabilidade objetiva e solidária da empresa empregadora, ora agravante, por ato causado pelo seu preposto, o que faz nascer, em tese, sua responsabilidade pelos danos causados a terceiros, sendo, para tanto, suficiente apenas a prova do fato, o dano e o nexo de causalidade entre o fato e o dano dele advindo.

A respeito do assunto, vejamos a Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DA IMPUTAÇÃO DO AGENTE DO ESTADO. CULPA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DE PARTICULARES. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS.
Nos casos de responsabilidade civil objetiva, basta a comprovação da conduta do agente, do dano e do nexo causal, sendo que a prova de qualquer excludente de responsabilidade conduz ao afastamento da pretensão indenizatória.
O dano moral pressupõe um abalo excepcional aos direitos do ofendido, não se confundindo com o mero aborrecimento ou dissabor natural de situações cotidianas. Recursos conhecidos e providos. (TJ-MG - AC: 10000191684158001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 20/02/2020, Data de Publicação: 27/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CARRO CONDUZIDO POR TERCEIRO. DIREITO À COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO. PAGAMENTO DA FRANQUIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme os fatos narrados na inicial - teoria da asserção - o apelante-réu era a proprietário do veículo na data do acidente, o que evidencia a sua legitimidade quanto à pretensão de indenização.
2. Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o proprietário do veículo deve responder solidariamente pelos prejuízos causados pelo condutor em virtude de acidente de trânsito, pois a guarda jurídica do veículo pertence ao proprietário, sendo este o responsável, portanto, pelos atos ilícitos praticados por terceiro a quem a direção é confiada (teoria da responsabilidade civil sobre o fato da coisa)
. 3. Após o desembolso de valores para a indenização do segurado ou do respectivo conserto do veículo sinistrado, na forma do art. 786, do Código Civil, possui a seguradora o direito de cobrar o ressarcimento pelo dano material ocorrido junto ao efetivo causador do prejuízo, desde que demonstrado o dispêndio daqueles valores. 4. Apelação conhecida e não provida. (
Acórdão 1204087
, 07043719820178070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
... o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, pouco importando que ele não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito
.
(
AgRg no AREsp 692.148/SP
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)

Assim sendo, a parte autora, ora agravada, em sede de tutela de urgência, conseguiu evidenciar a probabilidade do seu direito, juntando boletim de ocorrência, e-mails enviados entre as partes, fotografias, notas fiscais e recibos, que demonstram justamente a plausibilidade das alegações e, principalmente, indícios de configuração do nexo de causalidade entre o sinistro ocorrido e o dano alegado.

Ademais, conforme dito a quando da análise da liminar, verifica-se que a própria empresa agravante, por meio de sua funcionária, entrou em contato com a empresa agravada para falar sobre o incidente ocorrido e obter os dados necessários para abrir processo na seguradora, fato que, no mínimo, enseja indícios acerca da sua responsabilidade pelo sinistro ocorrido, e por conseguinte, pelos danos causados.

Imperioso ressaltar também, ao contrário do que afirma a agravante, que o juízo fixou prazo, qual seja, até o deslinde do feito, momento em que será dirimida a controvérsia, apurada a responsabilidade e fixada, caso cabível, a indenização requerida.

No que concerne ao perigo da demora, pelas próprias fotografias juntadas, se observa a perda total do veículo da empresa agravada, sendo certo que
a demora normal do processo até que se decida a lide, sem que a ora recorrida possa usufruir do veículo e utilizá-lo na atividade da própria empresa, poderá sim causar à parte dano de difícil reparação.

A respeito da manutenção da decisão que deferiu a titela de urgência quando presentes os requisitos, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. Na espécie, pretende o agravante a reforma de decisão que deferiu tutela para a manutenção da agravada em plano de saúde coletivo. Presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida, em especial, a verossimilhança da alegação e o risco de dano irreparável.
Conduta de exclusão do dependente que se mostra abusiva, além de se tratar de risco de saúde a agravada. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - AI: 00156932420208190000, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/07/2020, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO MANTIDA. A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (art. 300 do CPC)
. "O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos" (CC, art. 1.299). Presentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que determinou a abstenção de edificação em determinada área indicada nos autos, sobretudo considerando que, aparentemente, pertence ao vizinho, o qual ainda será prejudicado pela construção erguida no limite dos imóveis em detrimento ao seu direito. Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 10000210179750001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 07/04/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2021)

Por fim, não há perigo de irreversibilidade da medida concedida pelo Juízo de 1º grau, pois ao final, caso se entenda que a empresa recorrida não tem direito à indenização, a empresa agravante poderá proceder à cobrança das quantias despendidas.

Assim, diante da presença dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela autora, ora recorrida, não merece reparos a decisão ora vergastada, devendo a mesma ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que deferiu a titela de urgência requerida, diante da configuração dos requisitos ensejadores dispostos no art. 300 do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 28/04/2021